Tribunal: TJES
Processo: 0001323-89.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001323-89.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAULINO ANTONIO BARBOSA e outros (3)

APELADO: IDA MARIA DADALTO MOULIN

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. RETOMADA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Raulino Antônio Barbosa e outros contra sentença que julgou procedente o pedido em Ação de Despejo ajuizada por Ilda Maria Dadalto Moulin, para retomada de imóvel objeto de contrato de parceria agrícola. Os apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pedem a reforma do julgado com improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na apelação;
(ii) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(iii) analisar a validade da rescisão contratual e o pedido de retomada do imóvel pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo não deve ser conhecido, pois foi formulado na própria apelação e não observou o procedimento legal do art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige requerimento específico em apartado.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que os apelantes foram devidamente intimados para manifestar interesse na produção de provas, mas permaneceram inertes, configurando preclusão.

O contrato de parceria agrícola, com prazo de vigência de um ano, está em conformidade com o Estatuto da Terra e o Decreto nº 59.566/66, respeitando a autonomia da vontade das partes.

A notificação prévia da autora comunicando o desinteresse na renovação contratual atende às exigências legais do art. 95, V, do Estatuto da Terra, permitindo a retomada do imóvel.

Não restam comprovados frutos pendentes ou outros elementos que justifiquem a permanência dos apelantes na posse do imóvel, especialmente ante o descumprimento contratual evidenciado nos autos.

A alegação de ofensa à dignidade, baseada no direito à moradia, não prevalece sobre o direito de propriedade da autora, devidamente resguardado pelo cumprimento do contrato e pela legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo formulado na própria apelação não é conhecido quando não observa o procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC.

A preclusão impede a alegação de cerceamento de defesa quando a parte deixa de se manifestar sobre a produção de provas, após intimação específica.

Contratos de parceria agrícola podem ser rescindidos de acordo com a autonomia da vontade das partes, respeitada a legislação aplicável, permitindo a retomada do imóvel.

O direito à propriedade e o cumprimento das obrigações contratuais não podem ser afastados pela invocação genérica de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, § 3º, e 98, § 3º; Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), arts. 95, V, e 96; Decreto nº 59.566/66, art. 32.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0000640-56.2019.8.08.0028, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 04/03/2024.

TJSP, Agravo de Instrumento nº 2154735-25.2021.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, Trigésima Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2021.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001323-89.2017.8.08.0052

APELANTES:
RAULINO ANTONIO BARBOSA, ZILDA SANTOS BARBOSA, FERNANDO SANTOS BARBOSA e WELLINGTON SANTOS BARBOSA

APELADA:
ILDA MARIA DADALTO MOULIN

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Inicialmente,
defiro
os benefícios da justiça gratuita aos apelantes.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAULINO ANTONIO BARBOSA
,
ZILDA SANTOS BARBOSA
,
FERNANDO SANTOS BARBOSA
e
WELLINGTON SANTOS BARBOSA
contra a r. sentença do id. 10573204, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Rio Bananal, nos autos da “Ação de Despejo” ajuizada por
ILDA MARIA DADALTO MOULIN
em desfavor dos apelantes.

Em suas razões recursais (id. 10573210), os apelantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo à sentença e suscitam a nulidade da sentença. Considerando a precedência das matérias em relação ao mérito, passo ao seu exame.

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO

Extrai-se dos autos que a parte recorrente formulou no bojo do recurso de apelação pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).

Nesse passo, verifico que o apelante não se atentou para a formalidade legal, apresentando o requerimento em referência quando da interposição do apelo, que ainda se encontrava na origem.

Por conta disso, este Egrégio Tribunal somente teve acesso ao presente pedido de atribuição de efeito suspensivo quando o recurso já estava ponto para julgamento meritório, tornando-se inócua tal pretensão, de modo que se mostra incabível a sua análise nesse momento.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já decidiu pelo não conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado na peça de apelação, senão vejamos:

[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...]. (TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

A propósito, esse posicionamento não se destoa da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se pode conferir das ementas abaixo:

[...]. . De acordo com os incisos I e II, do parágrafo 3º, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser apresentado diretamente no Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação, não havendo previsão de inclusão do pedido na própria peça do recurso. Ademais, o artigo 1.011 traça o procedimento a ser adotado pelo relator quando a apelação é a ele distribuída no tribunal, podendo decidi-la monocraticamente ou, não sendo o caso de decisão monocrática, elaborar voto para julgamento; ou seja, não há fase prévia de juízo de admissibilidade com a definição dos efeitos do recurso. Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria apelação, até porque a referida forma de requerimento acaba por afastar a própria utilidade do provimento requerido, já que o recurso está apto para ser julgado e, se provido, a sentença perderá seu efeito. [...]. (TJMG – APCV 5000696-69.2020.8.13.0338; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. MOREIRA DINIZ; DJEMG 30/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INOBSERVÂNCIA ARTIGO 1.012, § 3º, I E II, CPC/15. NÃO CONHECIMENTO. Descabe conhecer do apelo, na parte em que pretende apelante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez inobservado o procedimento próprio para tanto previsto no artigo 1.012, § 3º, I e II, CPC/15, não fosse, a estas alturas, em que já se está a julgar o próprio mérito recursal, totalmente inócuo tal pedido. [...]. APELO CONHECIDO, EM PARTE, NO QUE DESPROVIDO. (TJRS – AC 5001337-87.2019.8.21.0138; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. ARMÍNIO JOSÉ ABREU LIMA DA ROSA; DJERS 14/09/2022 – destaques não constam do original).

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante argumenta, ainda, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois não produzidas as provas testemunhal e pericial outrora postuladas.

Sem razão em sua irresignação.

Verifica-se que, após proferida decisão de saneamento e organização do processo (fls. 51/52), as partes foram intimadas para se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir e, intimadas (fls. 53/53-v), apenas a apelada peticionou no feito (fl. 56).

Assim, a preclusão operou-se para a parte apelante, pois, intimada para se manifestar sobre o interesse na produção de provas, permaneceu inerte.

Dessa forma, não há falar em nulidade, tampouco em cerceamento de defesa, dado que os apelantes não cumpriram com sua incumbência processual.

Dito isso,
rejeito
a nulidade aventada.

É como voto.

Ultrapassadas essas questões, verifico que estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e, por conseguinte,
conheço do recurso
e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Conforme relatado, os apelantes sustentam que a alteração contratual e a posterior rescisão foram realizadas de forma abusiva, contradizendo décadas de cumprimento contratual.

Citam o art. 28 do Decreto nº 59.566/66, que garante ao arrendatário a permanência no imóvel até a colheita em casos de rescisão ou extinção contratual.

Salientam que a retirada dos apelantes do imóvel, sem a devida análise de todas as provas e questões relacionadas à ação de rescisão contratual, ofende a dignidade dos moradores, especialmente de idosos e doentes mencionados nos autos.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos autorais. Pleiteiam, ainda, os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 10573226, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Em uma breve contextualização do caso sob apreciação, extrai-se dos autos de origem que, desde o ano de 1988, as partes, vêm firmando contratos de parceria agrícola, que se renovava a cada três anos, contudo, em 2016, foi pactuada nova avença com prazo de um ano e, antes do seu término, a apelada, ora autora, informou o desinteresse na continuação do negócio jurídico.

Registre-se que, inicialmente, a parceria agrícola era celebrada com o Sr. Raulino, o qual, a partir de 2010, foi substituído pelos seus filhos, também apelantes, em razão da idade avançada do meeiro primitivo.

A recorrida, ora autora, busca a retomada do imóvel objeto do contrato e ingressou com a demanda na origem, com êxito no seu intento pela sentença objeto do recurso.

O artigo 96, I da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) prevê que o prazo dos contratos de parceria será de, no mínimo, três anos,
desde que não convencionados pelas partes
.

O diploma em referência disciplina, ainda, que eventual regulamentação da lei pode estabelecer demais prazos de duração e de vigência das avenças relativas a essa modalidade de forma complementar (Lei nº 4.504/64 , art. 96, V, “b”).

Assim, na hipótese vertente, o prazo contratual de um ano firmado entre as partes está no âmbito da autonomia da vontade e não está dissonante da legislação que rege a matéria, a qual estipula períodos de vigência,
sem prejuízo de os envolvidos preverem outros prazos que atendam aos seus interesses particulares
.

Os apelantes não negam que assinaram o contrato e anuíram com suas cláusulas, inclusive com o período de vigência, de forma que controvertem a questão por ocasião da rescisão antecipada dos apelados e do pedido de retomada do bem.

Nesses termos, um contrato sem máculas, em uma relação paritária e com o conhecimento de suas cláusulas por todos não deve ser desconstituído tão somente pela exiguidade do prazo, que, como já dito, pode ser livremente estabelecido entre as partes. Para ilustrar a questão, colaciono o judicioso entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA – RESCISÃO – ASSINATURA DE TODAS AS PARTES – VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO – ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES – FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar que os apelantes foram levados a erro pelo apelado, tendo em vista que o contrato de rescisão de parceria agrícola conta com ambas as assinaturas das partes e informa claramente se tratar de “termo de rescisão de contrato de parceria agrícola”.
2. Depoimento prestado em sede de audiência corrobora para o entendimento de que o contrato de rescisão de parceria agrícola foi assinado por livre vontade das partes, inexistindo nulidade no distrato. 3. Resta tão somente a conclusão pela improcedência do pleito recursal em razão da regra do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I do CPC, uma vez que os autores, ora apelantes, não se desincumbiram de provar os fatos que constituem seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000640-56.2019.8.08.0028; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Data: 04/03/2024)

[...]. A parceria agrícola se caracteriza quando uma pessoa cede um imóvel rural a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frutos na proporção que estipularem. Em outras palavras, no contrato de parceria há a divisão de lucros entre o parceiro outorgante e o parceiro outorgado, havendo a partilha dos riscos mesmo em se tratando de hipótese de força maior/caso fortuito do empreendimento rural.
3. O ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). Rescisão antecipada de contrato de parceria agrícola e gastos para realização de benfeitorias e plantações não comprovados. 4. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
5. Recurso parcialmente conhecido, e na parte conhecida, não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer parcialmente, e na parte conhecida NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000296-29.2017.8.08.0066; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 30/03/2023)

Tecidas essas premissas, de acordo com o Decreto nº 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, a retomada do bem nas hipóteses de parceria agrícola pode ocorrer por meio do despejo, nas seguintes hipóteses:

Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

No caso dos autos, a situação se amolda ao pedido de retomada do bem formulado pela apelada, ora autora e, conforme decidido no recurso de apelação relativo aos autos em apenso (autos n. 0000978-26.2017.8.08.0052), a recorrida notificou os apelantes previamente, antes dos 06 (seis) meses do término do contrato de parceria agrícola, informando o desinteresse em permanecer com o contrato (fl. 29), conforme previsto no inciso V do artigo 95 do Estatuto da Terra.

Dado esse cenário, ante o cumprimento da legislação, não há falar em abusividade para reaver o bem.

Sobre o argumento de que a sentença se baseou em processo ainda sendo discutido em juízo, esclareço que é possível ao julgador se utilizar do deslinde do feito em apenso, ainda que não transitado em julgado, pois as demandas versam sobre a mesma relação contratual, com causas de pedir idênticas, sendo desejável o exame conjunto para evitar decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, § 3º do Código de Processo Civil.

Quanto ao alegado direito de permanência com fundamento no artigo 28 do Decreto acima citado, verifica-se que o fim do contrato ocorreu no ano de 2017 e, ante o decurso de tempo suficiente para eventual colheita de frutos pendentes, não se justifica a permanência dos apelantes na posse do imóvel até o presente momento. No mesmo sentido:

CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. Alegação de frutos pendentes. Decurso de tempo suficiente para a colheita de frutos pendentes, não mais se justificando a permanência do cessionário na posse do imóvel. Liminar de reintegração de posse acolhida. Decisão modificada agravo provido. (TJSP; AI 2154735-25.2021.8.26.0000; Ac. 14951647; São Sebastião da Grama; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andrade Neto; Julg. 25/08/2021; DJESP 31/08/2021; Pág. 2180)

Ademais, registre-se que houve descumprimento das obrigações atinentes ao cuidado da área pelos recorrentes, o que motivou, inclusive, o desinteresse da recorrida na parceria, estando ausentes elementos que indiquem que ainda há frutos pendentes de colheita.

Por fim, no tocante à alegada ofensa à dignidade, necessário pontuar que o direito fundamental em questão não pode ser utilizado de forma genérica para justificar o descumprimento contratual, notadamente na hipótese em apreço, em que houve a pactuação entre as partes, com sinalagmas para ambas.

Se, de um lado, há o direito à moradia, também por outro é necessário prezar pela segurança jurídica e o direito à propriedade da recorrida, que se viu tolhida de seu patrimônio por todo esse tempo, mesmo ante o inadimplemento contratual dos apelantes.

Ante esse raciocínio, deve ser mantida hígida a sentença em exame.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa, destacando-se, desde logo, que os apelantes estão amparados pela justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.